Tribunal: TJES
Processo: 5006593-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006593-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LARISSA DA LUZ PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO PREVENTIVA,
ART. 312 DO CPP.

I
NEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO
.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, ART. 318 DO CPP.
TRAFICÂNCIA EXERCIDA NA RESIDENCIA
DA PACIENTE
. ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP e atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX, havendo menção expressa à gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, elementos que configuram o “periculum libertatis”. Constou também indicação precisa do “fumus comissi delicti”, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

2. Os prazos processuais para o Poder Judiciário são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A condição de mãe não obsta a manutenção da prisão preventiva quando a paciente pratica o tráfico dentro da residência na qual coabitam seus filhos, situação que restringe o alcance da norma prevista no art. 318, do CPP.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor
LARISSA DA LUZ PEREIRA DA SILVA
, contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES
, o qual, nos autos da ação penal de nº 0000520-52.2023.8.08.0002, vem mantendo a prisão preventiva da paciente.

A Defensoria Pública estadual argumenta que a prisão preventiva a qual a paciente está sendo submetida padece de nulidade por excesso de prazo. Subsidiariamente, alega que se encontram presentes os requisitos para a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, motivada no fato da paciente ser mãe de filhos menores de idade.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 8455866).

Informações prestadas pela Autoridade Coatora. (ID 8479690).

A d. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem no parecer lançado no ID 8541634.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor
LARISSA DA LUZ PEREIRA DA SILVA
, contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 2ª VARA DE ALEGRE/ES
, o qual, nos autos da ação penal de nº 0000520-52.2023.8.08.0002, vem mantendo a prisão preventiva da paciente.

A Defensoria Pública estadual argumenta que a prisão preventiva a qual a paciente está sendo submetida padece de nulidade por excesso de prazo. Subsidiariamente, alega que se encontram presentes os requisitos para a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, motivada no fato da paciente ser mãe de filhos menores de idade.

Segundo consta da inicial a paciente está sendo processada pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013, e se encontra presa preventivamente desde a data de 26/08/2023.

A paciente foi presa em flagrante no dia anterior, ou seja, na data de 25/08/2023, por força de cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que foram encontrados em depósito, em sua residência, 236 (duzentas e trinta e seis) gramas de substância semelhante à maconha, 25 (vinte e cinco) gramas de substância semelhante a “crack”, 2199 (dois mil, cento e noventa e nove) pedras de substância semelhante ao crack e 08 (oito) pinos de substância análoga à cocaína, além de material para embalo de entorpecentes e a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

A Autoridade coatora destacou no ato acoimado de coator que a prisão da paciente decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no curso da investigação policial relacionada ao tráfico de drogas, atividade ilícita que vinha sendo praticada na própria residência da acusada.

Transcrevo trecho do ato coator:

“[...] Durante
cumprimento de mandado de busca e apreensão
expedido pela 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, nos autos nº 0000485-92.2023.8.08.0002,
na residência da autuada LARISSA, encontraram 08 (oito) pinos de substância análoga à cocaína; 2199 (duas mil cento e noventa e nove) pedras de substância análoga à crack; Aproximadamente 25,10g (vinte e cinco gramas e dez centigramas) de substância análoga à crack; 01 (um) papelote de substância análoga à cocaína; aproximadamente 236,25g (duzentos e trinta e seis gramas e vinte e cinco centigramas) de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em notas trocadas
, conforme os autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente.
Segundo os policiais, a residência é utilizada para armazenamento de entorpecentes, bem como, segundo os agentes, LARISSA teria confessado a propriedade dos entorpecentes, bem como teria dado detalhes sobre o tráfico de drogas.
Portanto, entendo como suficientemente caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas, principalmente tendo em vista os autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, e os depoimentos das testemunhas. Analisando os autos, acompanho a manifestação da representante do Ministério Público e verifico que a prisão dos autuados é medida que se impõe, vez que está presente necessidade de garantir a ordem pública contra a atuação dos agentes na prática delituosa, denotando o risco concreto que suas liberdades representam a toda coletividade. Entendo que conduta imputada é grave, exigindo a adoção de medidas enérgicas por parte do Poder Judiciário como forma de assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva por parte dos autuados. [...]”.

Portanto, há indicação precisa do “
fumus comissi delicti
”, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria. Já o “
periculum in mora
” decorre dos registros criminais da paciente, os quais puderam ser precisamente verificados em consulta aos sistemas E-JUD e INFOPEN, e constam da presente impetração, bem como da significativa quantidade de droga apreendida na residência da acusada.

Neste sentido, “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação.

Portanto, estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para o crime de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

Na sequência, a impetrante sustenta nulidade da prisão preventiva por excesso de prazo, uma vez que a paciente se encontra presa desde 26 de agosto de 2023, sem o encerramento da instrução até o presente momento.

Compulsando os autos é possível verificar que o feito se encontra devidamente impulsionado pelo juízo coator, o andamento processual da ação penal de nº 0000520-52.2023.8.08.0002 informa que a paciente apresentou defesa prévia em data recente e que a prisão foi reavaliada pela última vez em 29 de maio de 2024.

Desta forma, é possível inferir diligência e celeridade na tramitação processual originária, a qual possui multiplicidade de partes no polo passivo, bem como deve obedecer ao rito específico da Lei de Drogas, o que relativiza a contagem dos prazos processuais que, como se sabe, são impróprios para o Poder Judiciário.

Acerca do tema, "
uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso

de prazo

só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade

no exame da ocorrência indevida coação
" (AgRg no HC n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 11/3/2022).

Por fim, a impetrante invoca o fato da paciente Larissa ser genitora de crianças menores de idade, e, e que tal fato ensejaria a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos moldes delineados pelo art. 318, do CPP.

No entanto, não consta dos autos informação acerca de quantos filhos a paciente possui, tampouco a idade deles, não constando nenhum documento relativo a este fato.

Além disso, a Autoridade coatora afirmou expressamente que a paciente foi presa em flagrante em sua residência, e que as investigações apontavam que ela realizava a traficância em sua própria residência, situação que excepciona a aplicação a regra contida no art. 318 do CPP.

O c. STJ, interpretando a norma em debate, já assentou que “
embora a agravante seja mãe de menor de 12 anos, situação que atrai a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, tem-se situação excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva, eis que a paciente se utilizava da própria residência para cometer o delito, expondo dois filhos (um adolescente de 12 anos e uma criança de 9 anos) ao costumeiro tráfico de drogas
”. (AgRg no HC n. 867.619/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Desta forma, a impetrante não logrou êxito em infirmar a fundamentação utilizada para a decretação da prisão preventiva, a qual deve ser mantida pelos fundamentos já expostos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.